Tribunal: TJMT
Processo: 1015157-31.2016.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015157-31.2016.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Carta de fiança, Anulação de Débito Fiscal, Citação]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAROLINE UBALDO COLONHEIS EIRELI - ME - CNPJ: 18.161.420/0001-15 (RECORRENTE), ERIKA BORGES SOLER - CPF: 024.967.111-58 (ADVOGADO), PAULA FERNANDA MARTINS PEREIRA - CPF: 013.296.401-52 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO ATENDIDA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. SENTENÇA MANTIDA.

Diante da ausência de manifestação da recorrente quanto a ordem de juntada de documentos essenciais ao exame da questão bem como da noticia dada pelo

recorrido, indefere-se a petição inicial e julga-se extinto, sem resolução de mérito, o presente feito, na forma dos artigos 485, I, e 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

CAROLINE UBALDOCOLONHEIS EIRELI – ME interpõe recurso inominado (ID 170203162) pedindo: I. Que se aplique a Teoria de Causa Madura (art. 1013, §3º, I do CPC), julgando-se a causa para: a) Declarar válidos todos os atos decisórios proferidos nos autos, desde a inicial até então; b) Declarar que FOI NULO o Ato Administrativo que excluiu a empresa Recorrente do Simples Nacional, haja vista que os débitos estavam suspensos; c) Declarar a INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS que foram atribuídos a título de ICMS aos produtos que são albergados pela imunidade constitucional instituída na CF/88 pela Emenda 75/2013 (documentos anexados à Petição Inicial, conforme listados neste Recurso). Quanto aos demais, foram pagos (ID 50935605); d) Que se efetive o efeito retroativo da nulidade, para reconhecer que não há recolhimentos pendentes, uma vez que as guias foram devidamente pagas sob a alíquota de 7,5% (sete e meio por cento); II. Não sendo acatada a Teoria da Causa Madura para julgar o caso de pronto, que se determine a continuação da instrução no Juízo Comum onde se instaurou o trâmite, tanto pela complexidade da causa quanto pela convalidação da competência do juízo comum, já que o ordenamento não admite a Nulidade de Algibeira que foi usada pela Recorrida; III. Rejeitados os pedidos anteriores, que seja intimada a parte Recorrida nos termos do o art. 9º da Lei 12.153/2009, para “fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa”. Deste modo, que faça PROVA DO DÉBITO QUE ASSEVERA TER SIDO ADIMPLIDO PELA RECORRENTE (ID 112598138); IV. A manutenção dos benefícios da Gratuidade de Justiça; caso indefira, que seja a Recorrida intimada para recolher; V. A condenação da Fazenda ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou CONTRARRAZÕES AO RECURSO INOMINADO (Id 170203164), pugnando por seu improvimento.

O parquet disse não haver interesse público a justificar sua participação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023